Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709493-85.2023.8.07.0000 AUTOR: LUIZA FELINTRO DE OLIVEIRA MENDES REU: FRANCISCO MENDES LIMA DESPACHO 1. Trata-se de ação rescisória (id 44681544), com base no CPC 966, V e VIII, tendo por objeto o acórdão 1.656.577, da 6a T. Cível, que confirmou sentença da 4a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, a qual julgou improcedente pedido de fixação de alimentos (CC 1.694) em favor da autora, que seria pago pelo seu ex-cônjuge, ora réu (Proc. 0723340-19.2021.8.07.0003). 2. Apesar da apresentação da declaração de hipossuficiência, id 44681548, não foi formulado pedido de gratuidade da justiça. Esclareça a autora se tem interesse no benefício, formulando, se o caso, o pedido respectivo. Caso contrário, comprove o recolhimento das custas iniciais e do depósito de que trata o CPC 968, II. Intime-se. Brasília, 13/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator